Tribunal: TJSP
Processo: 3002082-19.2013.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Município de Cruzeiro. Servidor público titular do cargo de médico do Município. Solicitação e recebimento de valores dos pacientes para a realização de procedimentos cirúrgicos na Santa Casa de Misericórdia local, conveniada com o SUS, os quais deveriam ser gratuitos. Fatos provados nos autos. Aproveitamento de prova oral produzida nos autos da ação penal em que o

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Município de Cruzeiro. Servidor público titular do cargo de médico do Município. Solicitação e recebimento de valores dos pacientes para a realização de procedimentos cirúrgicos na Santa Casa de Misericórdia local, conveniada com o SUS, os quais deveriam ser gratuitos. Fatos provados nos autos. Aproveitamento de prova oral produzida nos autos da ação penal em que o réu foi condenado pelo crime de corrupção passiva por sentença confirmada por este Tribunal. Improbidade caracterizada. Artigo 9o, I, da Lei no 8.429/92. Condenação correta, injustificada, em razão dos elementos dos autos, a aplicação também da penalidade de perda da função pública. Sentença de procedência parcial. Recursos do Ministério Público e do réu não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000104687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
3002082-19.2013.8.26.0156, da Comarca de Cruzeiro, em que é apelante/apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante
DAVI MOTA COSTA e Apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U. (Sustentou oralmente o Dr.Alexandre Soares Louzada)", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 3002082-19.2013.8.26.0156
2
VOTO No 626/19
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO N. 3002082-19.2013.8.26.0156
COMARCA: CRUZEIRO 1a VARA CÍVEL
APELANTE: DAVI MOTA COSTA
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Município de
Cruzeiro. Servidor público titular do cargo de médico do
Município. Solicitação e recebimento de valores dos
pacientes para a realização de procedimentos cirúrgicos
na Santa Casa de Misericórdia local, conveniada com o
SUS, os quais deveriam ser gratuitos. Fatos provados
nos autos. Aproveitamento de prova oral produzida nos
autos da ação penal em que o réu foi condenado pelo
crime de corrupção passiva por sentença confirmada por
este Tribunal. Improbidade caracterizada. Artigo 9o, I, da
Lei no 8.429/92. Condenação correta, injustificada, em
razão dos elementos dos autos, a aplicação também da
penalidade de perda da função pública. Sentença de
procedência parcial. Recursos do Ministério Público e do
réu não providos.

A r. sentença julgou procedente em parte ação civil pública
por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo em face de DAVI MOTA COSTA, servidor público
municipal titular do cargo de médico, para condená-lo, pela prática de atos
tipificados no artigo 9o, I, da Lei no 8.429/92: à perda dos valores acrescidos
ilicitamente a seu patrimônio em decorrência dos atos de improbidade
praticados, apurados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), atualizados
monetariamente e acrescidos de juros de mora; ao pagamento de multa civil
no valor correspondente a três vezes o acréscimo patrimonial, com
atualização monetária; à suspensão dos direitos políticos por oito anos; e à
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 3002082-19.2013.8.26.0156
3
dez anos.
O Ministério Público e o réu apelaram.
O Ministério Público alega que o réu deve também ser
condenado à pena de perda da função pública, em razão da gravidade de sua
conduta. Pede o provimento do recurso para tal finalidade.
O réu alega, preliminarmente, nulidade da sentença por
ausência de correlação entre ela e o pedido e por ausência de pressuposto
processual, pois a Santa Casa de Misericórdia é instituição privada e os atos
de improbidade só podem ser cometidos por agentes públicos. Afirma que
nunca atendeu os pacientes mencionados na inicial pelo SUS, mas apenas
em seu consultório particular. Aduz que emitiu autorização de internação
hospitalar pelo SUS para a paciente Maria Conceição dos Santos por ter se
sensibilizado com a sua situação, já que ela não tinha condições de arcar
com os custos de uma cirurgia particular. Assevera que não houve dolo nem
prejuízo ao erário, pois a Santa Casa é ente de natureza privada. Alega que
as testemunhas de acusação são suas inimigas, razão por que seus
depoimentos devem ser desconsiderados. Pede o provimento do recurso
para que seja extinto o processo, sem resolução de mérito, ou seja a
sentença anulada, ou, ainda, integralmente reformada.
Recursos tempestivos e respondidos, a D. Procuradoria Geral
de Justiça opinou pelo provimento do recurso do autor e pelo não
provimento do recurso do réu.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 3002082-19.2013.8.26.0156
4
Não procede a preliminar de ausência de pressuposto
processual por ser a Santa Casa de Misericórdia instituição privada. O réu
é servidor público municipal, titular do cargo de médico, e nessa qualidade
atuava nas dependências da referida instituição, pelo Sistema Único de
Saúde SUS, em razão de convênio celebrado entre este e a Santa Casa.
Irrelevante, portanto, a natureza privada da instituição.
Não houve violação do princípio de adstrição ao pedido.
Como bem apontado na sentença, em ações de improbidade “o réu defende-
se dos fatos que lhe são imputados, independentemente da norma em que se
fundou o autor da ação” (fl. 621). É nesse sentido o posicionamento do STJ
(REsp. 439.280/RS, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 01.04.2003). Não
acarreta prejuízo ao direito de defesa, portanto, a qualificação jurídica
conferida aos fatos pelo Magistrado.
Quanto ao tema de fundo, o réu limita-se a repetir as
alegações já expendidas na contestação. A conduta ímproba foi plenamente
demonstrada, pois os depoimentos das testemunhas evidenciam que o réu
cobrou de pacientes valores para realizar cirurgias integralmente cobertas
pelo SUS.
A testemunha Maria Renata Pereira dos Santos (fl. 376)
afirmou que ele era o médico responsável pela cirurgia de sua mãe, Maria
Conceição dos Santos, e que exigiu a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) para sua realização, embora o procedimento tenha sido efetuado pelo
SUS. Ela esclareceu que foi chamada ao consultório particular do réu dias
antes da data marcada para a cirurgia e, então, ele a informou sobre a
necessidade do pagamento daquela importância Após dizer ao réu que não
teria condições de arcar com tal valor, o procedimento foi desmarcado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 3002082-19.2013.8.26.0156
5
veio a ser realizado gratuitamente por outro médico, em data posterior.
A testemunha Dra. Maria Beatriz Zeraik Lima Chammas
(fl. 377), diretora clínica da Santa Casa de Cruzeiro, confirmou que recebeu
orientação do Conselho Regional de Medicina no sentido de solicitar ao réu
que ele deixasse de cobrar os pacientes por procedimentos custeados pelo
SUS.
A testemunha José Roberto Severino (fl. 379) afirmou que
submeteu-se a uma cirurgia realizada pelo réu e lhe pagou a quantia de R$
2.000,00 (dois mil reais) em espécie, sem que nenhum recibo tenha sido
fornecido. Asseverou ainda que não pagou nenhuma quantia a título de
internação, mas apenas o valor solicitado pelo réu.
A testemunha João Carlos Rodrigues (fl. 380) afirmou que
levou seu pai a uma consulta realizada no consultório particular do réu e foi
informado da necessidade de realização de cirurgia. O réu disse que a
cirurgia não poderia ser feita pelo SUS em razão de dificuldades
administrativas. Como não podia pagar pelo procedimento, procurou a Dra.
Elizabeth Martins Machado Nunes Dias, diretora técnica da Santa Casa, e
informou o ocorrido. Esta solicitou que o pai do depoente fosse examinado
por outro médico, que acabou realizando a cirurgia, integralmente custeada
pelo SUS.
A testemunha Dra. Elizabeth Martins Machado Nunes Dias
(fl. 381), então diretora técnica da Santa Casa, afirmou que recebeu
denúncias, inclusive por carta, de que o réu estava cobrando para realizar
procedimentos pelo SUS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 3002082-19.2013.8.26.0156
6
Esses depoimentos, somados àqueles constantes do
processo criminal n. 3002083-04.2013.8.26.0156, prova emprestada neste
processo (fls. 407/408), demonstram que o réu solicitou a pacientes do SUS
quantias para realizar procedimentos cirúrgicos através do sistema público
de saúde.
Tais fatos, descritos pela sentença e caracterizadores da
improbidade, estão plenamente demonstrados, conforme, aliás, deixou
assentado este Tribunal ao confirmar a condenação penal imposta ao réu
pelo crime de corrupção passiva. Entre outras considerações relevantes,
aquele acórdão, relatado pela Desembargadora MARIA TEREZA DO
AMARAL, consigna que “os documentos apresentados pelo apelante às
fls. 366, 367, 40/41, não são capazes de ilidir a robusta prova oral, que
indicou que o réu solicitou vantagem pecuniária indevida, em razão da
função pública que exercia, para a realização de cirurgias, o que subsume
perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 317, do Código Penal. Além
disso, ficou demonstrado que o réu solicitava o dinheiro para a realização
de cirurgias que deveria fazer em razão da sua função e com a estrutura
toda paga pelo SUS e não em seu consultório particular, como afirma. A
alegação do réu de que de que era perseguido pela diretoria da Santa Casa
não veio acompanhada de nenhuma prova, ficando mantida a r. sentença
por seus próprios fundamentos”.
Por outro lado, como bem salientado pelo Magistrado LUCAS
CAMPOS DE SOUZA na bem fundamentada sentença, “a despeito do
esforço empreendido pela defesa em tentar desqualificar os testemunhos
acima, o fato é que prestaram depoimentos de forma clara e coerente,
sendo certo que não há qualquer elemento nos autos a indicar que as
pessoas acima tivessem intuito de prejudicar o requerido. Pelo contrário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 3002082-19.2013.8.26.0156
7
todos relataram a dinâmica dos fatos de forma similar, dizendo que foram
atendidos pelo requerido no sistema público e que, pouco antes da cirurgia,
os convocava no consultório particular para cobrar o valor adicional de R$
2.000,00. Assim, inviável retirar a credibilidade dos depoimentos com base
em meras suposições de perseguição por parte do requerido” (fl. 619).
Em suma, restou demonstrado nos autos que o réu, em pelo
menos três ocasiões, solicitou valores de pacientes para realizar
procedimentos cirúrgicos integralmente custeados pelo SUS, sendo que, no
caso do paciente José Roberto Severino, efetivamente recebeu a quantia.
Em consequência, enriqueceu-se ilicitamente, tudo a caracterizar o ato de
improbidade tipificado no artigo 9o, I, da Lei no 8.429/92. Quanto aos outros
dois pacientes, não chegou a ocorrer o recebimento de vantagem indevida,
de modo que a conduta do réu em relação a eles se enquadra no artigo 11 do
referido diploma.
Não há como negar que está presente o dolo no
enriquecimento ilícito. Ao receber a quantia de José Roberto Severino para
realizar a cirurgia o que, por óbvio, fez volitivamente , o réu incidiu
claramente na hipótese prevista no art. 9, I, da Lei no 8.429/1992. Quanto ao
dolo correspondente ao ato de improbidade do art. 11 do mesmo diploma,
cabe lembrar que, conforme precedente mencionado pelo Ministro Mauro
Campbell Marques no REsp 1519022, o elemento subjetivo exigido para a
caracterização do ato de improbidade do art. 11 da Lei n. 8.429/92 é o dolo
eventual ou genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da
Administração Pública, não se exigindo a presença de intenção específica,
pois a atuação deliberada em desrespeito às normas legais, cujo
desconhecimento é inescusável, evidencia a presença do dolo (AgRg no
AREsp 73.968/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 3002082-19.2013.8.26.0156
8
2-10-2012, DJe 29-10-2012).
Por fim, as penas foram corretamente individualizadas e
aplicadas, e não merece acolhida a pretensão do Ministério Público de
aplicação da pena de perda da função pública. Insta consignar que as
cominações previstas no art. 12 da Lei no 8.429/92 não são de aplicação
obrigatoriamente cumulativa. Cabe ao julgador individualizar sua aplicação,
em conformidade com as circunstâncias do caso concreto, cumulando ou
não as penalidades. No caso dos autos, o proveito patrimonial auferido pelo
réu não é de vulto, e a gravidade de sua conduta já acarretou a aplicação das
penas cumuladas de perda do valor indevidamente acrescido ao patrimônio,
multa civil, suspensão de direitos políticos e proibição de contratar com o
Poder Público. Por isso entendo que a condenação imposta mostra-se
razoável e suficiente, inclusive no tocante à finalidade de prevenção geral
das referidas normas da Constituição e diploma legal federal, desnecessária
a aplicação da pena de perda da função pública. Como assinalado pelo
Magistrado (fl. 624), em que pese a inegável gravidade dos atos praticados
pelo réu, ele não registra antecedentes de conduta ímproba, e é profissional
elogiado por colegas de trabalho e pacientes ouvidos nos autos (fl. 377/379
e 383). Também nesse ponto, deve ser mantida a r. sentença.

Pelo meu voto, nego provimento aos recursos do Ministério
Público e do réu.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR